Tribunal: TJDFT
Processo: 0763836-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO PRAZO DE REFLEXÃO (CDC, ART. 49). MULTA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. Aquisição, em 03.5.2019, mediante programa de fidelidade, de duas passagens aéreas de Brasília-DF para Maceió-AL, com previsão de embarque em 05.10.2019. Desistência de realizar a viagem e posterior cancelamento solicitado em 09.5.2019. Rescisão contratual condicionada ao pagamento de multa de R$ 250,00 por trecho e passageiro (total de R$ 500,00). Pretende o requerente a restituição do que pagou a título de “taxa de cancelamento”, acrescido da dobra legal. Recurso do consumidor contra a sentença de improcedência do pedido.
III. O cerne da controvérsia cinge-se ao exercício do direito de arrependimento em compras de passagens aéreas pela “internet” e a incidência de multas quando efetivado cancelamento dentro do prazo de reflexão (art. 49, CDC).
IV. É facultado ao consumidor desistir, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial (CDC, art. 49). Instituto aplicado as relações contratuais de transporte aéreo realizados pela “internet”. Precedente: 3a T. Recursal, Acórdão 1112688, DJE 07.8.2018.
V. Neste quadro fático-jurídico, reputa-se abusiva a cobrança de multa por cancelamento da passagem aérea quando solicitado no prazo de reflexão. Precedentes: 2a T. Recursal, Acórdão n.1063574, DJE 04.12.2017; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1029241, DJE 10.07.2017; 1a T. Recursal, Acórdão n. 1007294, DJE 10.4.2017.
VI. Por conseguinte, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pela parte consumidora (CDC, art. 42, parágrafo único). Frisa-se que, após o ajuizamento da ação, a companhia aérea realizou a operação de estorno da “taxa de cancelamento” cobrada de R$ 500,00 (ID 21926944, p. 2 e ID 21926951). Desse modo, a par do estorno efetuado, o consumidor faz jus à repetição simples do indébito de R$ 500,00.
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Condenada a requerida à restituição de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos monetariamente a partir do pagamento, e acrescidos de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).